Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-04.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007667-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ESTEVES RODRIGUES NETO - CPF: 318.181.101-72 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao autor a prova da existência do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez permanente, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007667-04.2018.8.11.0003

APELANTE: JOAQUIM ESTEVES RODRIGUES NETO

APELADA:

SEGURADORA LÍDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM ESTEVES RODRIGUES NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MMa. Juíza Milena Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por não haver qualquer demonstração de que o veículo tenha sido causa determinante do sinistro, não se enquadrando, em nenhuma das hipóteses que autorizam o pagamento do prêmio do seguro, razão pela qual o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), cuja obrigação restou suspensa ante a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 38288533, o recorrente alega que foi vítima de acidente ocorrido em 27/02/2016, quando fraturou o punho esquerdo e lesionou os tendões, sendo submetido a tratamento cirúrgico, em razão de acidente em sua residência, pois estava numa escada serrando madeira no alto quando seu irmão, manobrou o veículo em ré vindo a encostar na escada fazendo com que o recorrente acertasse a sua mão esquerda coma a máquina de serra elétrica (makita), ocasionando sua invalidez permanente.

Sustenta que não foi causador do acidente, pois se encontrava no alto da escada quando o veículo automotor bateu na mesma, consoante registrado junto à autoridade policial, cujo boletim de ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade [id.38288507].

Assevera que o artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente o pedido inicial, para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos para designar perícia médica [id. 2826506].

Contrarrazões ofertadas, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pede o desprovimento do apelo [id.38288536].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida em suas contrarrazões, porquanto, em análise das razões do apelo mostra-se incontroverso que os autores, ora apelantes, rebateram de forma fundamentada a sentença que lhe foi desfavorável.

Consta da inicial que o autor, ora apelante,
JOAQUIM ESTEVES RODRIGUES NETO
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, já
que o acidente foi causado por culpa exclusiva do demandante, não havendo qualquer demonstração de que o veículo manobrado pelo seu irmão, tenha sido causa determinante do sinistro, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses que autorizam o pagamento do prêmio de seguro DPVAT
.

O apelante, pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento que a invalidez permanente foi ocasionada por veículo manobrado pelo seu irmão que atingiu a escada em que havia subido, se encontrando no alto cortando madeira, fez com que máquina de serra elétrica (makita) o cortasse gravemente.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Delineado o tratamento legal ofertado ao seguro DPVAT, conclui-se ser devida a indenização do seguro obrigatório à vítima do acidente automobilístico, na hipótese de invalidez permanente ou de despesas médicas por ela suportadas, desde que comprovado documentalmente, conforme mencionado dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante afirma que o
veículo em ré, manobrado pelo seu irmão, atingiu a escada em que havia subido, se encontrando no alto cortando madeira, fez com que máquina de serra elétrica (makita) o cortasse gravemente.

O apelante acostou aos autos, boletim de ocorrência [id. 38288207 - pág. 1 a 3], ficha de atendimento médico [38288508], evolução médica [id.38288509], exame complementar IML no 192.E.17 [id. 38288510 – pág. 1 a 3], em que relatam que as lesões sofridas se deram por acidente com serra circular.

Embora a comunicação realizada pelo apelante, lavrada no Boletim de Ocorrência no 2017.377734, constou que:

“[...]Narra o comunicante que estava em sua residência e serrava uma madeira no alto e estava subido na escada momento em que o seu irmão o sr. Edson Esteves Rodrigues manobrou o seu veículo em ré e veio a “bater” contra escada fazendo com que o comunicante acertasse sua mão esquerda com a máquina makita e com o fato a cortou gravemente, que socorrido foi encaminhado ao hospital regional para os cuidados médicos”.

[id. 38288507 - Pág. 1 a 3].

Diante dos fatos, constata-se que, o sinistro se deu quando o autor estava em uma escada, operando uma serra circular, com a qual veio a se lesionar, portanto não se trata de um acidente de trânsito, sendo certo que o veículo apenas compunha o cenário, porém não teve qualquer participação, inclusive não restou demonstrado nos autos que o mesmo realmente se encontrava no local, o que afasta o nexo de causalidade necessário ao recebimento do seguro DPVAT.

A propósito, vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. I – NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Verificando-se que o conjunto probatório é desfavorável à narrativa da autora/apelante, não tendo restado comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os danos suportados, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, é indevido o pagamento da indenização securitária. Apelação Cível conhecida e desprovida”.
(TJGO – Apelação no 0239544.15.2016.8.09.0134 – Rel. Carlos Alberto França, data julgamento: 29/01/2019)

Este também é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – MORTE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E NEXO CAUSAL – MORTE NATURAL - SEGURO NÃO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.
Ausente à demonstração da ocorrência de acidente automobilístico e constatada que a morte do de cujus de seu por causas naturais, descabido o pleito ao recebimento de seguro DPVAT
”.
(N.U 0003865-64.2013.8.11.0011, Ap 140515/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020